Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 64022880, o exequente informa estar ciente dos ofícios da COORPRE de IDs 63312695 e 63420609 e, diante da comprovação do cumprimento das obrigações proferidas nesta causa em relação aos substituídos JOSUE EVANGELISTA ALVES e JOUBERT GOMES DO NASCIMENTO, requer a extinção da presente execução unicamente quanto a eles. O Distrito Federal não se manifestou (ID 64503268). Diante disso, conforme noticia o ofício/COORPRE de ID 63312695, julgo extinta a execução quanto ao credor JOSUE EVANGELISTA ALVES, em relação ao PCT no 0710687-23.2023.8.07.0000, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. No entanto, o ofício/COORPRE de ID 63420609 se refere a JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA (PCT no 0013744-03.2017.8.07.0000), cuja execução foi extinta no ID 42892926, e não a JOUBERT GOMES DO NASCIMENTO, como peticionou o exequente. Dessa forma, ficará pendente de análise a extinção da execução quanto a este último substituído. Intimem-se as partes para esclarecerem se houve pagamento referente ao substituído JOUBERT GOMES DO NASCIMENTO. Brasília, 3 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR